Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746421-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713798-24.2024.8.07.0018, movido por Antônio de Pádua Araujo, acolheu parcialmente a impugnação. No entanto, o referido recurso foi interposto em duplicidade, tendo em vista que impugna a mesma decisão impugnada no Agravo de Instrumento no 0746420-16.2024.8.07.0000, distribuído em momento anterior. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo com novo fundamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora